Tribunal: TJES
Processo: 5001813-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001813-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELENILSON PEDRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, infere-se que o paciente possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e se encontra desempregado, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual deve lhe ser concedida a liberdade provisória, isentando-o do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas quando da Audiência de Custódia.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001813-41.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELENILSON PEDRO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELENILSON PEDRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal, praticada contra a mulher (arts. 129, § 13º, do CP), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Aduz o impetrante (id. 7298252), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (id. 7298254), que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 05 de fevereiro de 2023, pois teria agredido fisicamente a vítima Franciane Ferraz Romanha, possuindo em seu desfavor um auto de prisão em flagrante cancelado em virtude da transferência ao PJE, tramitando perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147,
caput
e 331,
caput
, ambos do CP.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juízo da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
e)
recolhimento
de fiança, no valor de R$
280
,00 (
duzentos e oitenta
reais);
f) integral cumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos do processo de nº 0000103-78.2024.8.08.0030
.

Decerto que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente possui residência fixa, está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e se encontra desempregado, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

Ademais, a natureza dos delitos não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, já que, na ata da audiência de custódia, constou a existência de um termo circunstanciado, e uma medida protetivas em desfavor do paciente, todavia, ambos arquivados.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 7306182, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conceder a ordem.